Tribunal: STF
Processo: HC 223019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Rafael Guerreiro Noronha e Pablo Ricardo Aboal Cuña em favor de Robson Pias Machado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental no HC 770.295/RS, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 691/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. A decisão impugnada indeferiu liminarmente o mandamus, com base no óbice descrito no enunciado sumular n. 691/STF, tendo em vista que foi impetrado contra decisão que indeferiu a pretensão sumária visada no remédio constitucional originário. 2. No presente agravo, observa-se que apenas foram repetidos os argumentos utilizados nas razões do recurso em habeas corpus, não tendo sido abordado o tema que ensejou o indeferimento liminar da irresignação. 3. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    Narra a defesa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com incidência do disposto no art. 2º da Lei 8.072/1990, e no art. 244-B, caput, do ECA, na forma do art. 69, caput, do CP. 



    Os impetrantes sustentam a possibilidade de aplicação do art. 580 do CPP em relação a writs concedidos a corréus pelas instâncias de origem (eDOC 1, p. 1).



    Reiteram as alegações de falta de contemporaneidade e de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4/2/2022 (pp. 6-15).



    Aduzem que o paciente, embora já tenha sido preso, é primário, possui família constituída, endereço fixo e não se dedica a atividades criminosas (p. 3).



    Nesta Corte, os impetrantes pleiteiam o deferimento da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a segregação cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (p. 11), ou convertê-la em domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente. No ponto, informam que a presença dele é imprescindível aos cuidados do filho em tenra idade, nascido em 2/8/2021 (p. 15).



    Registro que o presente writ foi a mim distribuído por prevenção ao HC 211.629/RS, ao qual neguei a ordem a corréu.



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo excertos da decisão monocrática proferida, em sede de habeas corpus, pelo Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região (eDOC 9, p. 195), mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Como visto, o decreto de prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que ‘A prova exposta fornece indícios de prova da existência dos delitos de tráfico de drogas e de associação para traficância, pois os trechos já destacados nesta decisão demonstra que há ajustes para entrega e comercialização de entorpecentes, de modo reiterado, em urna atuação organizada e estável entre seus membros’. 



    Restou consignado, ainda, que ‘No caso em análise, a investigação colhida evidencia sinais de uma atuação coordenada de um grupo voltado para a traficância, com fatos concretos em que houve (i.) apreensão de quantia razoável de munição em 14.06.2021 – 101 munições de calibre .38 e 48 munições calibre .9mm - (evento 01, ofício 01, p. 19) e (ii.) apreensão de quantidade significativa de droga em 19.06.2021 – 90,6 quilos de maconha e 3,41 quilos de cocaína (evento 01, ofício 01, p. 33). Trata-se, assim, de fatos contemporâneos ao momento em que está sendo prolatada esta decisão’; e, ainda, que ‘a manutenção em liberdade dos Investigados para os quais se identificou a existência de indícios de traficância permitirá a reiteração delitiva, tornando impositivo o decreto de prisão preventiva’. 



    Com efeito, no caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, sendo que é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que ‘justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque’. (AgRg no HC 640313 / RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). No mesmo sentido: AgRg no RHC 139347 / MG, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; HC 495370 / PB, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; HC n. 382.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017. 



    Vale destacar que, ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas em favor dos corréus, com fulcro no art. 580 do CPP, o Tribunal local concluiu que (fls. 904-911): 



    Destaco, ainda, que não há possibilidade de extensão de efeitos, conforme o requerido no Habeas Corpus de nº 5217330-96.2021.8.21.7000, uma vez que a situação fático-processual não é a mesma. 



    Conforme o consignado em sede liminar, o paciente ostenta ingressos anteriores no sistema prisional, além de terem sido apreendidas substâncias entorpecentes quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido. Assim, inviável o reconhecimento da identidade fático-processual. 



    Nesse contexto, tendo sido reconhecida pela instância de origem, de forma devidamente fundamentada, a ausência de similitudes fática e processual, não se verifica ilegalidade manifesta no indeferimento da extensão da ordem concedida aos corréus. A propósito: AgRg no RHC 149568 / TO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022. 



    Outrossim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar e quanto à não realização da audiência de custódia, restou consignado no acórdão que (fls. 904-911): 



    (...)



    Verifica-se, assim, que a Corte estadual destacou que as alegações referentes à ausência de realização da audiência de custódia e à possibilidade de concessão de prisão domiciliar não tinham sido submetidas ao juízo de origem. 



    Em seguida, consignou que ‘a não realização da audiência de custódia encontra-se justificada (evento 249)’; e que ‘a impresincibilidade do paciente aos cuidados de seu filho não foi evidenciada, principalmente visto que a genitora da criança foi solta em decisão proferida por esta Câmara, em decisão justamente fundamentada na necessidade de cuidados ao infante’. 



    Ausente, portanto, manifesta ilegalidade, pois embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados do filho menor. A propósito: RHC 132628 / RJ, RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020. 



    Por fim, a alegada ausência de contemporaneidade não foi apreciada no acórdão recorrido, conforme cópia de fls. 904-911, o que impede seu exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância”. (Grifei)



    Verifico, assim, que a custódia cautelar encontra-se fundamentada em fatos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva. Além disso, o acórdão que a decretou destacou que a investigação apontou o paciente “como sendo o gerente do tráfico de drogas, assim agindo a mando de VINICIUS GABRIEL DA ROSA DA SILVA, o qual estaria preso na Cadeia Pública de Porto Alegre” (eDOC 9, p. 222). Ressaltou também que “a investigação colhida evidencia sinais de uma atuação coordenada de um grupo voltado para a traficância, com fatos concretos em que houve (i.) apreensão de quantia razoável de munição em 14.06.2021 – 101 munições de calibre .38 e 48 munições calibre .9mm - (evento 01, ofício 01, p. 19) e (ii.) apreensão de quantidade significativa de droga em 19.06.2021 – 90,6 quilos de maconha e 3,41 quilos de cocaína” (eDOC 9, p. 226).



     O Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de serem legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva (HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Quanto ao requisito da contemporaneidade, a Segunda Turma desta Corte registrou que “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”, nos autos do HC 199.960, em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Também a Primeira Turma entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos, como bem se constata do seguinte precedente:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021) (Grifei)



    Como deflui da fundamentação do acórdão questionado, há indícios de que o paciente faz parte de suposto grupo criminoso (e estável) que comercializa drogas e, segundo apontado na denúncia do Ministério Público, tal organização atuaria “não apenas nos Municípios que integram a Comarca, mas também em localidades próximas, sob o comando do líder Cristiano Lopes dos Santos” (eDOC 9, p. 80).



    Portanto, corretamente fundamentada a decisão que determinou sua constrição cautelar, diante da ameaça à ordem pública que sua liberdade poderia configurar. Logo, não vislumbro ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.



    Além disso, os pedidos de extensão e de concessão de prisão já foram apreciados e rejeitados pelas demais instâncias em decisões que não merecem reparo. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente